Tribunal: TJBA
Processo: 8071332-09.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071332-09.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROD MAICSON DE OLIVEIRA MACEDO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CANDICE SANTANA FERNANDES

APELADO: GILVAN SANTOS REIS e outros

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROD MAICSON DE OLIVEIRA MACEDO

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – OBESIDADE MÓRBIDA – INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO – COBERTURA OBRIGATÓRIA DO PLANO DE SAÚDE - DIREITO À SAÚDE E À VIDA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS - APLICAÇÃO, AO CASO, DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E AOS DEMAIS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–CUSTO DO TRATAMENTO – QUANTIA CERTA E LÍQUIDA – PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA FACILMENTE IDENTIFICÁVEL – INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO NA FORMA DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC
– JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
1. São abusivas as cláusulas contratuais que limitam a cobertura do atendimento médico.2. O consumidor adimplente tem direito de receber o tratamento médico mais eficiente para o pronto restabelecimento de sua saúde, posto que as normas consumeristas definem que o contrato de seguro de saúde deve ser interpretado para si da forma mais benéfica. 3. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já firmou posicionamento no sentido de que mostram-se abusivas as cláusulas que limitam a espécie de tratamento necessário a cura ou melhora do paciente vez que “o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. 4. Não merece reforma a sentença que, com base em indicação médica, determinou o custeio, por parte da seguradora, da internação da paciente em clínica para tratamento de obesidade. 5.
Na forma do artigo 85, §2º, do CPC, sendo possível aferir o proveito econômico da condenação – tratamento médico realizado – devem os honorários advocatícios serem fixados sobre o mesmo a ser apurado em sede de liquidação com apuração do efetivo valor pago pelo devedor. 6. Percentual que se fixa em 15% (quinze por cento) do valor do tratamento da parte autora, em favor da mesma, já levando em conta a sucumbência da parte acionada, na forma do art. 85, §11º, do CPC.
7. Apelo da ré desprovido. Recurso da autora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071332-09.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros e como apelada GILVAN SANTOS REIS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVMENTO ao recurso de apelação da ré e DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo da parte autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .